Tribunal: TJDFT
Processo: 0752790-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO. NEGÓCIO JURÍDICO. INSTRUMENTO NEGOCIAL ASSINADO PELAS PARTES E POR 2 (DUAS) TESTEMUNHAS. REQUISITOS. CERTEZA, LIQUIDEZ, EXIGIBILIDADE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da existência dos requisitos necessários para a constituição de título executivo.
2. O art. 784, inc. III, do Código de Processo Civil estabelece que é considerado título executivo extrajudicial o instrumento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. 2.1. O art. 783 do mesmo Diploma Legal estatui ainda que a “execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”
3. Na presente hipótese a obrigação é certa e líquida, consubstanciada na alienação de veículos de transporte e no posterior pagamento do montante mínimo de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais) aos condôminos Rafael Marra Guimarães Ferreira e Rafael Venâncio da Silva. 3.1. Além disso é possível constatar a data em que o último veículo foi vendido, ou seja, o dia 29 janeiro de 2020, oportunidade a partir da qual a obrigação se tornou exigível.
4. Com efeito, ausentes as hipóteses de nulidade previstas no art. 803 do CPC, observa-se que a ação ajuizada está fundada em título executivo de obrigação certa, líquida e exigível nos termos dos artigos 783 e 784, inc. III, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.